Tribunal: TJES
Processo: 5003904-41.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003904-41.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCILENE DE ANDRADE DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança dos débitos, mas julgou improcedentes os pleitos de exclusão de dados da plataforma de conciliação "Serasa Limpa Nome", de declaração de inexistência do débito e de reparação por danos morais.

2 A parte recorrente alega que a referida plataforma atua como um cadastro de inadimplentes disfarçado, exercendo coerção indireta sobre o consumidor e afetando o seu índice de credit scoring, além de sustentar a aplicação da teoria do desvio produtivo e requerer a majoração dos honorários sucumbenciais, sob o argumento de erro de premissa na fixação em primeiro grau. Em contrarrazões, a empresa apelada arguiu preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

II. Questão em Discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal frente ao desalinho técnico das razões; (ii) examinar se a exposição de dívidas atingidas pela prescrição na plataforma “Serasa Limpa Nome” enseja a obrigatoriedade de sua exclusão ou se configura ato ilícito capaz de macular os direitos da personalidade da autora; (iii) saber se incide no caso a teoria do desvio produtivo; e (iv) avaliar se há erro ou incorreção no arbitramento da verba sucumbencial de primeiro grau.

III. Razões de Decidir
4. Rejeita-se a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal pois, em que pese o desalinho técnico, a peça contesta em seu núcleo argumentativo a natureza jurídica da plataforma e renova o pleito indenizatório, aplicando-se o princípio da primazia do julgamento de mérito. 5. Conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.103.726/SP, a prescrição extingue a pretensão coercitiva de cobrança da dívida, mas não o direito subjetivo em si, que persiste como obrigação natural. O ambiente “Serasa Limpa Nome” constitui plataforma de acesso restrito e conciliação para facilitação de pagamento voluntário, não possuindo natureza de cadastro negativo e nem impactando o score de crédito do consumidor, o que afasta a ilegalidade da conduta da ré e a configuração de dano moral in re ipsa. 6. A inversão do ônus da prova não exime o consumidor do encargo de instruir a exordial com o lastro probatório mínimo constitutivo de seu direito. No caso concreto, há completa ausência de nexo de causalidade e de provas de cobranças extrajudiciais vinculadas à ré ou de prejuízo real ao score de crédito da autora. 7. Afasta-se a teoria do desvio produtivo diante da opção pelo ajuizamento direto da demanda judicial, sem a demonstração de qualquer resistência administrativa prévia por parte da ré. 8. Não há erro de premissa na sentença, que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância ao art. 85, § 2º, do CPC, e aplicou corretamente a regra da sucumbência mínima em favor da requerida, carecendo a autora de interesse em postular a majoração de verba que ela própria deve suportar.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso conhecido e desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal para 11% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade. Tese de julgamento: "1. O ambiente denominado 'Serasa Limpa Nome' consiste em plataforma restrita de conciliação para facilitação de pagamento voluntário, não se caracterizando como cadastro negativo de proteção ao crédito e não ensejando dano moral in re ipsa pela inserção de dívidas prescritas. 2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar o lastro probatório mínimo constitutivo de seu direito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 85, § 2º e § 11, 86, parágrafo único, 98, § 3º e 373, I; CC, art. 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.103.726/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 14/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCILENE DE ANDRADE DIAS DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de id.
19835768
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari – ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida em face de
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, reconheceu de pronto a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança dos referidos débitos, forte no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Contudo, julgou improcedentes os pleitos de exclusão dos dados da plataforma de conciliação, de declaração de inexistência do débito e de reparação por danos morais, sob o argumento de que a prescrição não extingue o direito subjetivo ao crédito e que o ambiente do “Serasa Limpa Nome” é de acesso restrito, não possuindo natureza de cadastro restritivo de inadimplentes. Diante da sucumbência mínima da ré, a autora foi condenada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id.
19835769
), a apelante propugna pela reforma parcial do julgado, reiterando que a plataforma “Serasa Limpa Nome” possui caráter restritivo oblíquo, interfere na reputação creditícia perante o mercado e enseja dano extrapatrimonial. Discorre sobre o desvio produtivo do consumidor e, por fim, alega que a verba honorária de sucumbência teria sido fixada em patamar irrisório (R$ 500,00), demandando sua majoração.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id.
19835772
). Suscita, preliminarmente, o não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção
in totum
da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003904-41.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCILENE DE ANDRADE DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Ofensa à dialeticidade recursal

Argui a empresa apelada que o recurso não deve ser conhecido, porquanto a apelante teria se limitado a reproduzir teses genéricas, utilizando nomenclatura processual inadequada (referindo-se às partes como “agravante” e “agravada”) e atacando premissa inexistente na sentença quanto aos honorários sucumbenciais.

Em que pese o apontado desalinho técnico, perceptível nas razões recursais apresentadas pela patrona da autora, verifico que a peça, em seu núcleo argumentativo, contesta a natureza jurídica da plataforma “Serasa Limpa Nome” e renova o pleito indenizatório. Desta forma, sopesando o princípio da primazia do julgamento de mérito (artigo 4º do Código de Processo Civil) e a mitigação da regra de dialeticidade quando cognoscível a insurgência,
REJEITO
a preliminar.

PROCESSO Nº 5003904-41.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCILENE DE ANDRADE DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Mérito

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCILENE DE ANDRADE DIAS DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de id. 19835768, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guarapari – ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida em face de
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, reconheceu de pronto a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança dos referidos débitos, forte no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Contudo, julgou improcedentes os pleitos de exclusão dos dados da plataforma de conciliação, de declaração de inexistência do débito e de reparação por danos morais, sob o argumento de que a prescrição não extingue o direito subjetivo ao crédito e que o ambiente do “Serasa Limpa Nome” é de acesso restrito, não possuindo natureza de cadastro restritivo de inadimplentes. Diante da sucumbência mínima da ré, a autora foi condenada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Cinge-se a controvérsia em examinar se a exposição de dívidas atingidas pela prescrição na plataforma “Serasa Limpa Nome” enseja a obrigatoriedade de sua exclusão, se configura ato ilícito capaz de macular os direitos da personalidade da autora e se há erro no arbitramento da verba sucumbencial de primeiro grau.

2.1. Da Natureza da Plataforma “Serasa Limpa Nome” e a Inexistência de Dano Moral
in re ipsa

A tese central desenvolvida pela apelante assenta-se na premissa de que a referida plataforma atua como um cadastro de inadimplentes disfarçado, exercendo coerção indireta sobre o consumidor e afetando o seu índice de
credit scoring
. O entendimento adotado pelo juízo
a quo
, contudo, mostra-se perfeitamente alinhado à orientação jurisprudencial sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Segunda Seção da Corte Superior, ao julgar o REsp nº 2.103.726/SP (Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/05/2024), consolidou o entendimento de que a prescrição extingue a pretensão coercitiva de cobrança da dívida (judicial ou extrajudicial), mas não o direito subjetivo em si, o qual persiste como obrigação natural. Ademais, restou expressamente definido naquele precedente que: “
O chamado 'Serasa Limpa Nome' consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas prescritas ou não passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes [...]. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios
”.

Dessa forma, inexistindo inscrição em cadastros de proteção ao crédito tradicionais (de consulta pública e restrição comercial), e tratando-se de mero ambiente restrito de conciliação e facilitação de pagamento voluntário, a conduta da ré não se reveste de ilegalidade.

2.2. Da Ausência de Prova de Cobrança Extrajudicial ou Impacto de Score

A inversão do ônus da prova outorgada pelas normas consumeristas não possui caráter absoluto. Não exime o consumidor do encargo de instruir a peça vestibular com o lastro probatório mínimo constitutivo de seu direito (artigo 373, inciso I, do CPC). No caso vertente, procedendo à análise detida dos autos, constata-se a completa ausência de nexo de causalidade entre os supostos prejuízos suportados pela autora e qualquer conduta imputável à concessionária de telefonia ré.

Conforme bem destacado pela magistrada singular, as capturas de tela colacionadas na exordial exibem mensagens genéricas de cobrança, desprovidas de identificação de terminais de origem da empresa ré, inexistindo indício seguro de que se referiam especificamente aos contratos vencidos em 2002 e 2010.

De igual sorte, a apelante não trouxe aos autos um único relatório técnico de pontuação de crédito (score) emitido antes e após o registro, tampouco declaração de estabelecimento comercial recusando a concessão de crédito sob fundamento de restrição vinculada à Oi S.A.. O prejuízo alegado repousa puramente no campo das suposições unilaterais da parte.

2.3. Do Afastamento da Teoria do Desvio Produtivo

Melhor sorte não assiste à recorrente no tocante à aplicação da teoria do desvio produtivo. Esta tese pressupõe que o fornecedor, mediante prática de ato manifestamente ilícito, imponha ao consumidor um calvário administrativo, subtraindo-lhe tempo útil de forma abusiva e injustificada. Na hipótese vertente, a autora optou pelo ajuizamento direto da demanda judicial sem demonstrar qualquer resistência administrativa prévia por parte da ré.

O mero exercício do direito de ação e a necessidade de contratação de profissional da advocacia para pleitear a declaração de prescrição do débito não configuram, per se, o dano existencial ou desvio produtivo aduzido.

2.4. Dos Honorários Advocatícios de Sucumbência

Neste capítulo recursal, evidencia-se um manifesto erro de premissa por parte da apelante. Afirma a recorrente que a sentença objurgada teria fixado os honorários sucumbenciais no patamar irrisório de R$ 500,00 (quinhentos reais), colacionando jurisprudência afeta ao arbitramento por equidade. Contudo, basta simples leitura do dispositivo do julgado monocrático para constatar que a dita condenação em quantia fixa inexiste. O juízo
a quo
, em estrita observância aos ditames do artigo 85, § 2º, do CPC, arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Considerando que a autora decaiu da quase totalidade de seus pedidos (pretensão de inexistência da dívida, retirada de plataforma e indenização por danos morais), agiu acertadamente o juízo de origem ao aplicar a regra da sucumbência mínima em favor da requerida (artigo 86, parágrafo único, do CPC). Portanto, sendo a autora a parte devedora da referida verba, carece de interesse e lógica jurídica o seu pedido de majoração do montante que ela própria deve suportar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para o patamar de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão de sua exigibilidade por força do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)